Tribunal: CARF
Processo: 19647.012118/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012118/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.105 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PECUARIA RIO LARGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A insubsistência do Auto de Infração de Obrigação Principal deve ser
ponderada no julgamento do decorrente Auto de Infração de Obrigação
Acessória relativo à obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n° 8.212, de 1991,
com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65/105) interposto em face de decisão (e-
fls. 56/61) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.136.076-5
(e-fls. 05/09) lavrado por ter a empresa apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012118/2008-79
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

de 1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária (Código de
Fundamento Legal - CFL 68), cientificado em 29/07/2008 (e-fls. 24). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 17/23), extrai-se:
Foi identificado, no exame da contabilidade da empresa, retiradas habituais de valores
pagos/creditados aos sócios: Patrícia Castro e Silva de Albuquerque Maranhão e
Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho, a título de transferências para
pagamentos, adiantamentos ou empréstimos, segundo históricos dos lançamentos
contábeis, escriturados em contas do ativo realizável a longo prazo sob a denominação:
(...)
2. Tais fatos geradores de contribuições previdenciárias considerados pela fiscalização
não foram declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP. Os lançamentos contábeis nas contas supracitadas com a identificação
dos sócios e dos valores retirados estão inseridos na PLANILHA ANEXO I, de acordo
com os arquivos digitais fornecidos pela empresa.
Na impugnação (e-fls. 30/32), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Cerceamento de defesa pela não disponibilização de cópia integral do processo
administrativo fiscal.
(b) Reitera argumentos de defesa apresentados contra o AI n° 37.136.079-0.
(c) Inexistência da infração à legislação vigente.
Em face do despacho de e-fls. 53/54, o órgão preparador informou não ter
localizado em seus sistemas digitais e arquivos físicos o alegado pedido de extração de cópia do
processo no período de defesa (e-fls. 55).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 56/61):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. PENALIDADE.
Deixar de informar fatos geradores de contribuições sociais em GFIP constitui infração
à legislação previdenciária, passível de penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 22/11/2010 (e-fls. 62/63) e o
recurso voluntário (e-fls. 65/105) interposto em 21/12/2010 (e-fls. 65), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Notificado em 22/11/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa pela não disponibilização de cópia integral do processo
administrativo fiscal. As guias de pagamento, doc. 01 em anexo, demonstram
o requerimento de cópia da autuação em 14.08.2008, dentro do prazo para
apresentar impugnação. Nem a Receita Federal possui informações acerca de
tais cópias, tanto que não identificou o pagamento, em que pese a conversão
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

do feito em diligência para tal verificação, o que demonstra que de fato não
foram entregues as cópias solicitadas no prazo hábil para apresentação da
impugnação. A não identificação de qualquer requerimento administrativo,
nem mesmo do seu pagamento, o que é fato incontroverso, conforme
documento ora anexado, é a prova cabal de que o pedido de cópia dos autos
sequer foi apreciado, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de
defesa, devendo a decisão recorrida ser reformada e determinada a reabertura
do prazo para apresentação de impugnação.
(c) Inexistência de remuneração para sócios investidores. Mútuo. Contabilização.
O reconhecimento de firma em contrato de mútuo é mera formalidade e se
destina apenas a atestar a autenticidade da assinatura de seus signatários,
sendo sua falta, ao contrário do pretendido pelo Acórdão de Impugnação,
insuficiente para descaracterizar o contrato ou para se concluir pela simulação
de pró-labore (Código Civil, arts. 107 e 167, §1°), ainda mais tendo as partes
(empresa e sócios) informado a contratação ao Fisco (documentos contábeis e
Declarações do Imposto de Renda) e não havendo alegação de falsidade da
assinatura (Código Civil, art. 219). Além disso, a formalização no Registro
Público não é requisito de validade do contrato de mútuo (Código Civil, art.
107), veiculando a previsão do art. 221 do Código Civil presunção do
conhecimento pelos terceiros da existência do negócio jurídico, contudo isso
não impede a caracterização de um contrato existente e válido, a ser provado
por outras formas admitidas em lei, diversas do instrumento público. Se o
terceiro toma conhecimento do contrato por outras formas, o instrumento
público é desnecessário para a produção de efeitos perante o terceiro. Se o
registro público fosse necessário, nem mesmo a anuência expressa do
terceiros quanto à existência do contrato seria suficiente para aplica-lo. No
caso concreto, a partir do momento em que a empresa apresentou o
instrumento particular de contato de mútuo, a autoridade fiscal passou a ter
efetivo conhecimento do negócio jurídico, devendo considerá-lo no
julgamento da defesa apresentada pelo contribuinte. Assim, não cabe
qualquer afirmativa por parte da fiscalização da impossibilidade de respeitar
os termos do contrato, já que o seu conhecimento do instrumento deu-se antes
mesmo de efetuar o lançamento, de forma que este teria que ser
necessariamente observado pelo auditor-fiscal. A exigência relativa apenas à
questão de prova não pode servir para se desconstituir um ato jurídico
perfeito, pois aspectos probatórios não têm qualquer relação com a validade
do negócio. O fisco não é terceiro contra quem o contrato não pode produzir
efeitos antes de obtido o instrumento público, pois o contrato de mútuo em
nenhum momento traz obrigações ou consequências ao ente público, até
porque a descaracterização do fato gerador não pode ser vista como um fato
oponível à Fazenda Nacional, mas sim como tão somente a não ocorrência do
elemento material necessário à tributação. O Fisco sofre prejuízo ou efeitos
do negócio jurídico, cabendo a ele apenas confirmar a ocorrência real do fato
gerador e, verificando que não ocorreu, afastar a tributação. Se o registro
fosse requisito de validade e eficácia, o Fisco não poderia deixar de admiti-lo
uma vez registrado. Entretanto, o que determina a existência ou não do
contrato de mútuo, mas sim os elementos constantes dos autos que indiquem
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

a sua ocorrência, tais quais os registros contábeis da empresa, a anotação na
declaração do IRPF do mutuário, a devolução da quantia no prazo
estabelecido, dentre outros. O Fisco deveria ter observado o contexto fático
da transferência dos valores e da devolução. No caso, todos os valores
recebidos pelos sócios foram devidamente registrados na contabilidade da
empresa, lançados no Imposto de Renda das pessoas físicas, além de terem
sido devolvidos antes mesmo do início da ação fiscal, o que afasta de vez
qualquer entendimento de simulação. A ausência de instrumento público,
portanto, não tem qualquer relevância. A decisão recorrida acrescenta como
fundamento para manter o lançamento fiscal o fato de que o contrato de
mútuo foi firmado sem estipular qualquer remuneração da quantia cedida,
mas apenas de atualização monetária. A previsão de juros não é inerente ao
contrato de mútuo, bastando observar a presunção da existência de juros
veiculada no art. 591 do Código Civil, a significar, a contrario sensu, que os
juros podem ser excluídos. A autonomia da pessoa jurídica não implica que a
contratação com os sócios tenha de ser a mais vantajosa possível, podendo
escolher livremente seus devedores, inclusive sócios, desde que não comporte
prejuízo, inexistente pela previsão de correção superior à atualização
monetária da caderneta de poupança ao se adotar o IGP-M. A decisão
recorrida, para afirmar a desvantagem da empresa no contrato em comento,
fala
que
os
"adiantamentos"
entabulados
foram
demasiadamente
desvantajosos para a empresa, especialmente se confrontados com regras de
mútuo vigentes no mercado financeiro, deixando de lado a previsão contida
no art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, §1° do Código Tributário Nacional,
que limitam às empresas que não são instituição financeira os juros
remuneratórios em 1% ao mês ou conforme a Taxa SELIC. Logo, a validade
do contrato não depende da fixação de juros de instituição financeira. O
empréstimo foi razoável, pois não colocou em risco a sobrevida da empresa,
estando condizente com a autonomia da vontade e inexistindo confusão
patrimonial. Somente a lei pode limitar a autonomia da vontade e a
qualificação da quantia como vultosa deve considerar os parâmetros
financeiros da própria empresa, mas sem apontar grau de endividamento da
empresa, fluxo de caixa, capacidade de pagamento, a decisão se arvora na
condição de estudo de viabilidade econômica, para sacramentar a sobrevida
da empresa. A análise do balancete do ano de 2004 infirma as alegações
genéricas da decisão recorrida. Na verdade, a empresa Rio Largo esteve
durante longo período fora de operação, tanto que as receitas operacionais no
exercício de 2004 e nos que se seguiram foram iguais a zero. O empréstimo
foi das sobras de caixa verificadas no período, o que não representou qualquer
prejuízo ou risco para a empresa ou para seus credores, até porque estes eram
quase inexistentes. Além disso, há liberdade ampla da empresa de dispor de
seu patrimônio a empresa não só realizou os empréstimos mencionados como
também promoveu a redução do seu capital social, conforme alteração
contratual nos 10 e 13 (fls. 31143 e 55/66), exatamente por ter o seu capital
social valor bastante superior ao desenvolvimento da atividade da empresa.
Sem apontar as particularidades do negócio em apreço que teriam induzido a
confusão patrimonial, o Fisco rechaça de forma categórica e genérica a
possibilidade de celebração de mútuo entre a sociedade e seus sócios,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

entendimento flagrantemente contrário ao ordenamento pátrio. Não fosse
bastante a ausência de fundamento de tal assertiva, tão genérica quanto
descabida, a decisão ignora que, atendendo aos preceitos contábeis regentes,
todas as partes envolvidas na operação registraram devidamente os ingresso,
saídas e respectiva classificação jurídica e contábil em suas declarações de
rendimentos, promovendo a clara identificação da origem de tais ocorrências.
A devolução dos valores restou demonstrada nos autos, como se infere dos
documentos de fis. 89/130, tanto que consideradas parte delas no Relatório
Fiscal às fis. 79/88 e na planilha de fis. 89/91. Para ilustrar tal afirmativa,
basta examinar a tabela colacionada ao Relatório Fiscal (fis. 81). Não há
dúvidas, portanto, de que o próprio auditor fiscal considerou diversas
devoluções como amortização do empréstimo. Há evidente contradição na
autuação, pois se não tivesse havido contrato de mútuo, não poderia sequer
ter sido efetuada a dedução mencionada pela fiscalização, já que todo o valor
recebido pelos sócios seriam fato gerador de contribuição e integrariam
necessariamente a sua base de cálculo. Ocorre que a fiscalização deixa claro
que fez a dedução, inclusive pela planilha acima colacionada, e exatamente
pelo motivo de que os valores postos na coluna VALOR CRÉDITO
referiram-se à amortização do empréstimo. Não deve ser acolhido, portanto, o
argumento da decisão recorrida de que o fato de o Fisco ter deduzido os
valores de amortização lançados na contabilidade não ensejaria concluir se
tratar efetivamente de empréstimo, já que não haveria prova documental de
que os valores se referiam a devoluções realizadas pelos sócios, em
decorrência do contrato de mútuo. A decisão recorrida despreza por completo
as análises feitas pelo auditor fiscal favoráveis ao contribuinte, inclusive na
parte em que examina a contabilidade da empresa. Afirma tão-somente que
não há provas de que os valores vertidos pelos sócios em favor da empresa
foram feitos a título de amortização, em que pese o livro diário da empresa
descriminar "VALOR REF AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CF RECIBO"
e o próprio auditor fiscal ter afirmado também tratar-se de restituição das
quantias retiradas. Neste ponto, merece destacar que a ação fiscal abarcou o
período de 01/2004 a 12/2004. De fato, o lançamento de supostos débitos
previdenciários contido no auto de infração em comento somente poderia
englobar estes períodos, o que não impedia, contudo, o exame de períodos
posteriores para se concluir pela devolução integral das quantias, diante da
necessária busca da verdade real dos fatos e da existência de instrumento
contratual prevendo a devolução dos valores tomados em empréstimo durante
o prazo de 5 anos. Assim, se o contrato previa a devolução dos valores num
prazo de 5 anos, e efetivamente ocorreu tal devolução total antes mesmo do
início da ação fiscal (setembro/2007), o Fisco teria obrigatoriamente que
analisar a contabilidade nos períodos posteriores, o que não foi feito. No doc.
3, apresenta planilha elaborada nos mesmos moldes do auditor fiscal, na qual
se incluí os anos de 2005 a 2007 a revelar que analisado as amortizações
efetuadas nos anos de 2005, 2006 e 2007, a base de cálculo da contribuição
previdenciária seria igual a zero, não havendo qualquer lançamento. Cumpre
destacar, ainda, que a planilha acima indicada está respaldada nos
lançamentos contábeis, conforme documentos em anexo, pois o livro razão
expressa a movimentação de valores entre os sócios Patrícia Maranhão e
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

Romero Maranhão Filho. Além disso, as declarações de imposto de renda dos
sócios também levam à mesma conclusão, já que em 2007 o título de
DÍVIDA E ÔNUS REAIS, no tocante ao débito perante a Pecuária Rio Largo,
apresentou situação em 31/12/2007 igual a zero (doc. 04). O fiscal deveria ter
computado como amortização as quantias devolvidas pelos sócios após o
exercício de 2004 pra abater da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, em coerência, inclusive, ao seu entendimento, segundo o qual
as devoluções efetuadas foram efetivas amortizações dos empréstimos.
Pagamento aos sócios a título de pró-labore depende de caráter
remuneratório, inexistente no caso. Em que pese a possibilidade de o sócio
não administrador ser remunerado pela empresa, a incidência da contribuição
previdenciária depende da comprovação de efetiva prestação de serviços à
sociedade. No caso dos autos, os sócios que receberam os empréstimos não
são administradores da empresa, conforme já comprovado e fato
incontroverso nos autos, admitido inclusive pela decisão recorrida. Para que a
destinação de valores sofresse a incidência de contribuição previdenciária, a
auditoria fiscal teria que comprovar a efetiva prestação de serviços à empresa,
pois o fato gerador das contribuições previdenciárias está vinculado ao
pagamento àqueles que lhe prestem serviço. Veja-se que os valores vertidos
aos sócios como distribuição de lucros sequer são tributados, exatamente com
base nesse entendimento de que não cabe a incidência de contribuição
previdenciária quando os valores não tiverem qualquer correspondência com
o trabalho despendido pelos sócios em favor da sociedade. Não basta a
menção à existência de vínculo entre o sócio e a sociedade para que incida a
contribuição previdenciária, como pretende a decisão recorrida, em afronta ao
disposto no art. 12, f, e 22, I, da Lei n° 8.212/1991. É necessário, repita-se, a
efetiva prestação dos serviços do sócio. Ocorre que não há qualquer menção
do auditor fiscal neste sentido. Sequer verificou que no ano de 2004 a
empresa encontrava-se praticamente inoperante, tanto que as contas Receita
Operacional e Fornecedores tiveram seus valores bastante reduzidos em
relação ao capital social da empresa. Outrossim, o livro diário (fls. 94/130)
indica que naquele ano quase a totalidade dos lançamentos limitaram-se à
relação entre a empresa e seus sócios, observando-se esparsas movimentações
referentes a clientes fornecedores/prestadores de serviços. Ora, se a empresa
encontrava-se praticamente sem atividade, não seria possível se falar em
prestação de serviços pelos sócios à empresa, o que afasta qualquer conclusão
de que os valores recebidos por aqueles tinha caráter remuneratório e
deveriam sofrer a incidência da contribuição previdenciária. Diante da
incontestável inocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, não
pode ser mantido o lançamento, reformando-se a decisão recorrida. A decisão
recorrida pretende atribuir à habitualidade nas retiradas dos empréstimos
pelos sócios a força de descaracterizar o contrato de mútuo e de configurar o
caráter remuneratório, o que não pode ser admitido. Isto porque a
habitualidade não é motivo suficiente para, isoladamente, enquadrar os
valores recebidos pelos sócios como de cunho remuneratório, se existe
situação expressa que afasta a ocorrência do fato gerador. . A habitualidade
no pagamento somente afasta a aplicação da norma isentiva (art. 28, §9 0 ,
alínea e, item 7 da Lei n 0 8.212/1991), segundo a qual não integram o salário
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário. Se a ausência de
habitualidade seria suficiente para afastar a incidência da contribuição
previdenciária, diante da isenção prevista na Lei n° 8.212/1991, A presença
da habitualidade não é o bastante para se exigir a contribuição previdenciária.
A habitualidade se torna irrelevante no presente caso, pois o cerne da questão
reside no caráter remuneratório das verbas, bem como na existência ou não de
contrato de mútuo válido e eficaz entre a empresa e seus sócios, considerando
o seu cumprimento quando da efetiva devolução dos valores devidos. Caso
confirmado por esse Conselho de Recursos Fiscais que se se trata
efetivamente de contrato de mútuo e que as verbas transferidas aos sócios não
tinham caráter remuneratório, por não terem estes prestado serviços à
empresa, será afastada a contribuição previdenciária ainda que verificada a
habitualidade no levantamento dos valores.
(d) Duplicidade de cobrança da multa. Apresente autuação imputou infração ao
art. 32, IV, da Lei n° 8.2121, de 1991 (CFL 68). Contudo, imputação idêntica
foi imputada no AI n° 37.136.077-3 (CFL 34), havendo incidência dúplice de
multa. Isso porque, a exigência de que o contribuinte lance mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, não é outra senão a de que a empresa
informe mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS dados
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, inclusive
porque estas informações decorrem (são espelho) daqueles registros
contábeis, apesar de os dispositivos a fundamentar a aplicação da multa
divergirem.
(e) Multa mais benéfica. O art. 32, §4°, da Lei n° 8.2121, de 1991, foi revogado
pelo art. 32-A da Lei n° 8.2121, de 1991, incluído pela Lei n° 11.941, de
2009, devendo ser observado o art. 106, II, c, do CTN, restando imperiosa a
imposição da multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a
redação da Lei n° 11.941, de 2009.
(f) Pedido e Provas. Requer o reconhecimento da nulidade por cerceamento de
defesa e, sucessivamente, por duplicidade e, no mérito, a inexistência da
infração à obrigação acessória de efetuar o registro na contabilidade da
empresa, diante da não ocorrência do fato gerador, bem como a retroação
benigna do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941,
de 2009. Por fim, caso insuficientes os documentos juntados, postula a
conversão do julgamento em diligência para que sejam verificadas as
amortizações também nos anos de 2005 a 2007, nos mesmos moldes em que a
fiscalização considerou as devoluções efetuadas no ano de 2004 e, assim,
reduziu a base de cálculo da contribuição previdenciária.
O presente processo está apenso ao processo n° 19647.012120/2008-48. Os
recursos voluntários interpostos pela empresa pertinentes aos processos n° 19647.012116/2008-
80, n° 19647.012117/2008-24, n° 19647.012118/2008-79 e n° 19647.012120/2008-48 constam
da pauta da presente sessão e serrão apreciados conjuntamente.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/11/2010 (e-fls. 62/63), o recurso
interposto em 21/12/2010 (e-fls. 65) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa pela não disponibilização de cópia integral do processo
administrativo fiscal. Os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais emitido em
autoatendimento no código de receita 3292 e a citar os autos de obrigação principal presente
processo, ainda que recolhido ao tempo da fluência do prazo de impugnação (e-fls. 121), não
provam o protocolo de pedido de cópia dos autos, eis que se trata apenas de ato preparatório à
formalização da Solicitação de Cópia de Documentos referente aos processos neles citados e, no
caso concreto, a Receita Federal atestou a inexistência de registro nos seus sistemas e arquivos
físicos de Solicitação de Cópias de Documentos no período de defesa (e-fls. 55). Logo, não há
prova de que a recorrente tenha protocolado Solicitação de Cópias de Documentos no prazo de
defesa, restando, de plano, afastada a alegação de cerceamento de defesa, bem como o pedido
para reabertura do prazo de impugnação.
Inexistência de remuneração para sócios investidores. Mútuo. Contabilização. O
presente lançamento CFL 68 é vinculado por decorrência para como os AIOPs n° 37.136.079-0 e
n° 37.136.078-1, julgados insubsistentes pelos Acórdãos de Recurso Voluntário n° 2401-011.106
e n° 2410-011.104. A seguir, colaciono excerto extraído do voto condutor do primeiro Acórdão e
cuja argumentação também foi adotada no voto condutor do segundo Acórdão:
Inexistência de remuneração para sócios investidores. Mútuo. Contabilização. A
fiscalização considerou que o trânsito de valores havido nas contas contábeis
PATRÍCIA C S ALBUQ MARANHÃO, N° 121020002 e ROMERO C
ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO, N° 121020003 ocultou pagamento de pró-
labore indireto, uma vez descaracterizados contratos de mutuo, revelando-se confusão
patrimonial e ganho habitual pago nas competências 01/2004, 02/2004, 03/2004,
04/2004, 05/2004 e 08/2004, sendo o período fiscalizado de 01/2004 a 12/2004.
Dentre as objeções levantadas pela autuada, destacam-se as alegações de a fiscalização
não ter apresentado motivo para concluir pela existência de prestação de serviços para a
empresa pelos sócios quotistas e de não ter a fiscalização comprovado a simulação dos
mútuos a ocultar pró-labore indireto habitual e em contexto de confusão patrimonial.
De fato, o Contrato Social da Sociedade Limitada vigente ao tempo dos fatos geradores,
conforme 10a (e-fls. 33/46) e 11a (e-fls. 47/58) Alterações Contratuais, revela que o
exercício da administração da sociedade cabia ao sócio Sr. Romero Costa de
Albuquerque Maranhão e a previsão de pró-labore mensal ao administrador, bem como
serem a Sra. Patrícia Castro e Silva de Albuquerque Maranhão e o Sr. Romero Costa de
Albuquerque Maranhão Filho sócios quotistas. Além disso, os excertos do Livro Diário
carreados pela fiscalização aos autos revelam pagamentos de pró-labore para o
administrador “ROMERO MARANHÃO” (e-fls. 101/142).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

O contrato social, contudo, não vedava que os quotistas trabalhassem para a sociedade,
a contribuir para com a realização do objeto social, sendo vedada a prestação de
serviços pelo quotista como contribuição para integralização do capital social, conforme
Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do Contrato Social, alinhado ao disposto no §2°
do art. 1.055 do Código Civil.
Logo, uma vez executando o quotista atividade diversa da administração da sociedade,
de modo a atuar pessoalmente para realizar o objeto social, seu trabalho tem de ser
remunerado, pois é vedada a utilização da prestação de serviços como contribuição ao
capital social. Entretanto, há que se demonstrar a prestação de serviços, ainda que
mediante prova indiciária.
O Relatório Fiscal revela o pressuposto de ter havido prestação de serviços pelos sócios
quotistas para a empresa, invocando expressamente o art. 201, inciso II e § 5°, incisos I
e II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Nesse ponto, cabe destacara que o §5° e seus incisos I e II, do art. 201 do Regulamento
da Previdência Social se referem à sociedade civil de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, ou seja, sociedade de
pessoas em que os sócios laboram em prol da sociedade e a prestar seus serviços
profissionais, serviços que não se confundem com a de administração da empresa.
No caso concreto, entretanto, não se está diante da sociedade a que se refere o §5°,
incisos I e II, do art. 201 do Regulamento da Previdência Social, mas de sociedade
mercantil limitada a ter por objeto social a exploração das atividades agropecuárias,
especialmente a cria, recria, engorda e comercialização de gado bovino, cultivo diversos
aptos às condições édafo-ecológicas da região, podendo ainda dedicar-se ao exercício de
indústrias decorrentes do seu objeto social e outras, assim como a importação e
exportação de produtos e equipamentos relacionados com suas atividades, conforme
destacado no item 2 do Relatório Fiscal.
Assim, resta assumir que o pressuposto de ter havido prestação de serviços pelos sócios
quotistas para a empresa deva ser tido como presumindo pela fiscalização a partir da
imputação de irregular contratação de mútuos e de confusão patrimonial, eis que a
fiscalização sem maiores esclarecimentos sustenta que o saldo resultante das contas
contábeis a registrar mútuos simulados constitui-se em pró-labore indireto (título do
levantamento PRI), ou seja, remuneração pela prestação de serviços para a sociedade.
Os elementos invocados pela fiscalização, entretanto, não me geram convencimento de
terem os sócios quotistas exercido a administração da sociedade ou de terem prestado à
sociedade serviços diversos dos de administração da empresa.
A própria fiscalização qualifica a Sra. Patrícia Castro e Silva de Albuquerque Maranhão
e o Sr. Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho como meros “SÓCIOS” e como
“SOC GERENTE” apenas o Sr. Romero Costa de Albuquerque Maranhão no relatório
VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS (e-fls. 14), constando ainda do relatório
REPLEG - Relatório de Representantes Legais apenas o Sr. Romero Costa de
Albuquerque Maranhão como “SOC GERENTE” (e-fls. 13).
Independente da definição de ter havido ou não efetivamente mútuo (para se firmar
convencimento sobre tal questão haveria, no meu entender, necessidade de conversão
do julgamento em diligência), bem como independentemente de se apreciar a suposta
confusão entre os patrimônios da sociedade e dos sócios ou de se considerar ou não os
pagamentos como habituais, a imputação da fiscalização tal como efetuada é
insuficiente para provar a ocorrência do fato gerador.
Isso porque, os elementos constantes dos autos não possibilitam a presunção de que os
sócios teriam sido remunerados pela prestação de serviço à sociedade, uma vez que não
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.105 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012118/2008-79

há nos autos indício de que tenham prestado serviços diversos dos de administração da
empresa e nem de que tenham administrado a sociedade.
Logo, ainda que se viesse a concluir pela descaracterização do mútuo e pela confusão
patrimonial e habitualidade do pagamento, não se formaria convicção no sentido de que
o saldo dos valores pagos sob as vestes do mútuo seria pró-labore indireto, uma vez que
a fiscalização não apresenta qualquer prova ou mesmo conjunto de indícios
convergentes capaz de demonstrar que tenha havido prestação de serviços para a
sociedade pelos sócios quotistas.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Logo, impõe-se o cancelamento do presente Auto de Infração pela insubsistência
da infração CFL 68, uma vez que se concluiu por não ter a fiscalização demonstrado a ocorrência
do fato gerador das contribuições previdenciárias.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 295
DF CARF MF
Original